Tribunal: STF
Processo: ARE 1186944
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 35) opostos em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 34):
    “Trata-se de de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 44):
    ‘CONTRATO. SEGURO. REGRESSO. LEGITIMIDADE ‘AD CAUSAM’. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDENIZAÇÃO TARIFADA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. PROVA DO DANO.
    1. A agente de cargas é parte legítima para responder por danos decorrentes do transporte, ainda que tenha subcontratado outra empresa para realizar diretamente o trabalho. Também legítima é a transportadora, causadora do dano. E a seguradora é parte legítima para cobrar em regresso o valor pago à segurada.
    2. A responsabilidade da agente de cargas decorre de sua condição, não cabendo denunciação da lide. Aliás, não cabe denunciação da lide se a transportadora já integra o polo passivo da demanda.
    3. Os documentos juntados aos autos demonstram com clareza o direito da seguradora.
    4. O dano foi verificado pela Infraero e pela seguradora. A transportadora poderia, se quisesse, acompanhar a avaliação realizada pela seguradora.
    5. Não cabe aplicação da indenização tarifada da Convenção de Montreal quando a carga transportada é devidamente informada, inclusive quanto a seu valor.
    6. Em situação em que o valor da causa é expressivo, cabe aplicação do disposto no art. 85, § 8º, do CPC. No caso, porém, diante do trabalho adicional do patrono da autora, em sede de contrarrazões, cabível majoração, nos termos pleiteados.
    7. Recurso das rés não provido e recurso da autora provido.’
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 178 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais sustenta, em suma, que o acórdão recorrido não observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 210 da sistemática da repercussão geral. Aduz, ainda, que os tratados internacionais, em matéria de transporte aéreo internacional, têm prevalência sobre ‘a legislação geral preconizada no Código Civil’ (eDOC 14, p. 22).
    Em 13.08.2019 determinei o retorno dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, indicando como recurso paradigma o RE 636.331, Tema 210 da repercussão geral (eDOC 29).
    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reenviou os autos a esta Corte por entender que (eDOC 31, p. 2):
    ‘o v. acórdão recorrido observou que ao caso dos autos aplicam-se as disposições do Código Civil (fls. 617/624), de modo que a lide não foi solucionada sob o enfoque da prevalência das normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas em relação ao Código de Defesa do Consumidor.
    Assim, a fim de evitar eventual violação à Constituição Federal e podendo não se tratar de hipótese inserida no âmbito do tema que motivou a devolução do feito, com a devida vênia, determino a remessa destes autos ao colendo Supremo Tribunal Federal em razão da particularidade descrita nesta decisão, ficando este juízo à disposição para novo recebimento do processo em cumprimento à determinação superior, caso seja este o entendimento da Excelsa Corte.’
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação recursal merece prosperar.
    Inicialmente, verifico que a decisão recorrida diverge do que decidido no RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18.12.2009, Tema 210.
    Em detida análise das razões de decidir do citado paradigma, constata-se que o Plenário reconheceu a repercussão do tema e, no mérito, concluiu que é aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. Assentou, ainda, que, nos termos do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência sobre a legislação geral interna. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão: 
    ‘De qualquer sorte, não creio que o conflito deva ser solucionado essencialmente com fundamento no critério cronológico. Prevalecem, no caso, as Convenções internacionais não apenas porque são mais recentes, mas porque são especiais em relação ao Código de Defesa do Consumidor.
    Em relação ao critério da especialidade, observa-se que a Convenção de Varsóvia e os regramentos internacionais que a modificam são normas especiais em relação ao Código de Defesa do Consumidor, que é norma geral para as relações de consumo. A Lei 8.078, de 1990, disciplina a generalidade das relações de consumo, ao passo que as referidas Convenções disciplinam uma modalidade especial de contrato, a saber, o contrato de transporte aéreo internacional de passageiros.
    No mesmo sentido, vale trazer à baila trecho do voto-vista proferido pelo Ministro Eros Grau, por ocasião do julgamento do RE 351.750, no qual se lê:
    ‘04 .Os atributos da especialidade e da generalidade, que apartam as normais gerais das especiais, derivam de um juízo de comparação entre duas normas. Norma geral e norma especial não são geral e especial em si e por si, mas sempre relativamente a outras normas.
    Assim, uma norma é geral em relação à outra, pode ser tida como especial em face de um terceira. Por outro lado, a norma geral é dotada de uma compreensão [conjunto das notas de cada norma] menor e de uma extensão [sujeitos aos quais cada norma se dirige] maior, ao passo que a norma especial é dotada de uma compreensão maior e de uma extensão menor.
    05. Consumado o juízo de comparação, teremos que o Código de Defesa do Consumidor é lei especial em relação ao Código Civil. Não obstante, se o compararmos com o Código Brasileiro de Aeronáutica e com as disposições de Varsóvia, teremos ser ele lei geral em relação – repito para deixar claro – ao Código Brasileiro de Aeronáutica e às disposições da Convenção de Varsóvia’.
    Tratando-se o caso de conflito entre regras que, em rigor, não apresentam o mesmo âmbito de validade, sendo uma geral e outra especial, seria, então, de aplicar-se o disposto no § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 4.657, de 1942 (Lei de Introdução às normas de Direito Brasileiro), que dispõe:
    ‘§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior’.
    De acordo com a disposição transcrita, tem-se que a Lei 8.078/90 não revoga nem é revogada pela Convenção de Varsóvia ou pelos demais acordos internacionais em questão. Ambos os regramentos convivem no ordenamento jurídico brasileiro, afastando-se o Código, no ato de aplicação, sempre que a relação de consumo decorrer de contrato de transporte aéreo internacional.
    A situação, aliás, é típica dos casos de revogação tácita, nos quais não se verifica efetivamente a exclusão da norma revogada do ordenamento jurídico, senão apenas sua inaplicabilidade, seja ela total ou parcial, no caso concreto.
    Assim, devem prevalecer, mesmo nas relações de consumo, as disposições previstas nos acordos internacionais a que se refere o art. 178 da Constituição Federal, haja vista tratar-se de lex specialis.’
    Observa-se que a mera circunstância de se tratar de ação regressiva de seguradora contra a transportadora de cargas, ainda que comprovada a culpa da transportadora pela deterioração da carga no transporte internacional, não é suficiente para afastar a aplicação do tema à espécie, uma vez que a controvérsia cinge-se à prevalência de normas e tratados internacionais, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal, sobre as regras internas de caráter geral. Nesse sentido, em casos análogos, destaco os seguintes julgados: RE 1.247.800, Rel. Marco Aurélio, DJe de 11/02/2020; ARE 1.164.624, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/02/2020; e ARE 1.133.572-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/09/2019, este último assim ementado: 
    ‘DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE CARGAS. INTERNACIONAL. TEMA 210 RG.1. Por força do art. 178 da CF, em caso de conflito, as normas das convenções que regem o transporte aéreo internacional prevalecem sobre a legislação interna (RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 210/RG).2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.3. Agravo interno a que se nega provimento.’
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 932, V, b, do CPC e 21, §2º, do RISTF, para aplicar as limitações de indenizações impostas nas Convenções de Varsóvia e Montreal, nos moldes de tese fixada no Tema 210 da sistemática de repercussão geral.
    Invertidos os ônus da sucumbência.”
    A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de divergências fáticas entre a questão posta nos autos e o paradigma da repercusão.
    Aduz, para tanto, que “o Tema 210 apenas observou a questão do conflito de prevalência dos Tratados e Convenções Internacionais sobre o Código de Defesa do Consumidor. Não há, no leading case, qualquer menção ao princípio da reparação integral, privilegiado pelo Código Civil, o que afasta a sua aplicação no presente caso.” (eDOC 35, p. 9)
    Por fim, alega a existência de equívoco na inversão do ônus sucumbencial ao argumento de que teria decaído de parte mínima do pedido.
    A parte embargada, regularmente intimada, apresentou manifestação pela manutenção da decisão embargada. (eDOC 38) 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar parcialmente. 
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
    No que tange a matéria de fundo, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, sob o fundamento de que o decisum embargado incorreu em omissão, porquanto “o tema abordado no presente caso é a falha da prestação de serviços no transporte aéreo de mercadoria, a reparação dos danos sofridos pela segurada e a consequente sub-rogação da Embargante nos direitos dela.” (eDOC 35, p. 3)
    Todavia, como consignado na decisão questionada, “a mera circunstância de se tratar de ação regressiva de seguradora contra a transportadora de cargas, ainda que comprovada a culpa da transportadora pela deterioração da carga no transporte internacional, não é suficiente para afastar a aplicação do tema à espécie, uma vez que a controvérsia cinge-se à prevalência de normas e tratados internacionais, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal, sobre as regras internas de caráter geral.” (eDOC 34, p. 5)
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 
    No que se refere a inversão do ônus, melhor sorte assiste à embargante.
    Com efeito, a decisão ora impugnada deu provimento ao recurso extraordinário com agravo da embargada para aplicar as limitações de indenizações impostas nas Convenções de Varsóvia e Montreal, nos moldes de tese fixada no Tema 210 da sistemática de repercussão geral.
    Nada obstante, restou hígida a decisão de segundo grau na parte em que manteve a procedência da ação regressiva.
    Desse modo, ficou configurada a sucumbência mínima da parte ora recorrente.
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho parcialmente os presentes embargos, exclusivamente para afastar a inversão dos honorários sucumbenciais.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente